Tribunal: TJDFT
Processo: 0010054-41.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR VÁRIAS VEZES. PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE POR REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. SANÇÃO FINAL READEQUADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. PERDA DO CARGO. INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 41 do CPP, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. Proíbe-se a reformatio in pejus indireta, de modo que, anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da Defesa, o ato renovado não poderá resultar para o acusado situação mais desfavorável acaso subsistisse o trânsito em julgado da primeira decisão, ficando, assim, o órgão julgador vinculado aos limites da pena impostos anteriormente (CPP, art. 617). A sua configuração não enseja a nulidade da nova sentença, mas sim a sua correção no julgamento do apelo.
3. É resguardado ao réu o direito de presença, ou seja, a possibilidade de se fazer presente e participar da instrução processual. Esse direito, todavia, não é absoluto, legitimando a sua restrição, na forma do art. 217 do CPP, sem que haja a configuração de cerceamento de defesa, em prol da necessária proteção à integridade física, psíquica e emocional na vítima menor.
4. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, resguardado o direito de defesa do réu, podendo indeferir as diligências que reputar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o).
5. O art. 212 do CPP dispõe que as perguntas serão formuladas diretamente às vítimas, às testemunhas e ao interrogado, possibilitando ao magistrado a complementação da inquirição. Constatado que o advogado aquiesceu com a inobservância desse regramento, não há falar em nulidade, uma vez que não evidenciado qualquer prejuízo (CPP, art. 563).
6. Tendo sido certificada pela serventia, após conferência do processo físico, que não havia nenhum vício na digitalização dos autos físicos, e não tendo a parte se insurgido contra a decisão que reconheceu a regularidade do ato, afasta-se a alegação de cerceamento de desa.
7. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
8. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
9. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, por várias vezes), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 11 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, que denotam a realização de conjunção carnal, sexo anal e atos libidinosos diversos (toques no corpo, beijos lascivos e direcionamento de sua mão para manipular o órgão genital do acusado), sendo inviável o pleito absolutório (CPP, art. 386, I, II e VII).
10. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
11. Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, uma vez que o réu exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima no período em que ela morou em sua residência.
12. Nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, tendo a vítima elencado a prática de vários crimes com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, admite-se a elevação da pena no patamar máximo de 2/3 (Súmula n. 659/STJ).
13. Verificada que a pena definitiva imposta ao réu no novo julgamento suplantou a que fora fixada na primeira sentença, cuja nulidade foi reconhecida, impõe-se o redimensionamento da sanção final por força da non reformatio in pejus indireta (CPP, art. 617).
14. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses vetores, é de se proceder com a sua redução.
15. Se na primeira sentença prolatada não houve a determinação de perda do cargo público (CP, art. 92, I, “b”), não há falar em aplicação desse efeito secundário na nova decisão, por também configurar “reformatio in pejus” indireta.
16. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento à apelação da Defesa. Negou-se provimento ao apelo do Ministério Público. Sentença parcialmente reformada.